Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-68.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PERCENTUAL DA VERBA ALIMENTAR REAJUSTADO E MAJORADO APÓS CONSTITUIÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. BINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).

2. Caso concreto em que, no acordo realizado na ação de alimentos, ajuizada em 2012, o juiz, além de estipular a verba alimentar de acordo com a situação financeira vivida pelas partes, também fixou e condicionou os alimentos a eventual melhora na capacidade financeira do réu, conforme se infere da cláusula segunda acima transcrita. Assim, com a constituição do vínculo empregatício do alimentante, já houve uma melhora na sua capacidade financeira e, consequentemente, também houve aumento no valor dos alimentos prestados ao alimentado, uma vez que a verba alimentar deixou de ser fixada com base no salário mínimo e passou a ser fixada com base nos rendimentos brutos.

3. Ainda que a necessidade alimentar da criança seja presumida, por ser menor de idade, sendo essencial o pagamento de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, no caso em questão, os alimentos fixados estão de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso desprovido.